Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO N.1051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EMPRESA RECUPERANDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. COOBRIGADO PRESTADOR DE GARANTIA REAL E AVALISTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 885 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.